Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES. RECONHECIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO JUDICIAL DO COMPARSA EM OUTROS AUTOS (PROVA EMPRESTADA). PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se a Defesa do ora apelante participou da produção da prova emprestada nos autos de onde se originou, tendo-lhe sido concedida a oportunidade de exercer o seu fundamental papel de acompanhar a íntegra dos relatos da vítima e dos acusados naquele processo, bem como de formular perguntas.
2. Embora os roubos apurados em outra na ação penal e na ora em apreço tenham sido cometidos no mesmo dia, as vítimas, os bens subtraídos, locais, horários e até mesmo os comparsas são diversos, não ocorrendo, pois, o alegado bis in idem ou a coisa julgada, uma vez que os processos não tratam dos mesmos fatos.
3. Havendo sentença definitiva, a verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas competirá ao Juízo da Execução Penal.
4. As versões apresentadas pelas vítimas, na fase investigativa e em juízo, efetivamente contribuíram para a identificação da autoria do acusado, tendo em conta que seus depoimentos são coerentes com os elementos indiciários colhidos no inquérito, em especial os autos de apresentação e os termos de restituição, sendo corroborados, também, pelo depoimento em juízo da testemunha policial, bem como pelo interrogatório judicial do comparsa (prova emprestada), o qual garantiu que os quatro agentes presos, na posse dos bens subtraídos, incluindo o apelante, participaram da subtração dos dois veículos, o Nissan/Versa e o VW/Fox.
5. Comprovado nos autos que houve nítida divisão de tarefas, não há que falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal, pois o acusado atuou como coautor do crime e não mero partícipe.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.